Tribunal: TJSP
Processo: 1019481-25.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução.
Sentença de extinção por intempestividade. Inconformismo da embargante.
O aviso de recebimento com a citação da executada foi juntado aos autos da execução em 17/10/2020. Embargos à execução apresentados em 12/11/2020. Intempestividade reconhecida. Rejeição da tese de invalidade da citação. Aviso de recebimento assinado por funcionário responsável pela recepção

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução.
Sentença de extinção por intempestividade. Inconformismo da embargante.
O aviso de recebimento com a citação da executada foi juntado aos autos da execução em 17/10/2020. Embargos à execução apresentados em 12/11/2020. Intempestividade reconhecida. Rejeição da tese de invalidade da citação. Aviso de recebimento assinado por funcionário responsável pela recepção de correspondência no condomínio residencial da executada-embargante. Aplicação da disciplina do art. 248, § 4o, do CPC.
Sentença mantida. Recurso improvido.